Tribunal: TJDFT
Processo: 0760680-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0760680-21.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA LUCIA OLIVEIRA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO – GRATIFICACAO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO RECEBIDA DE BOA-FÉ – VALORES PAGOS A MAIOR- ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – INDEVIDA A RESTITUIÇÃO – TEMAS 531 E 1.009 DO STJ. BOA-FÉ DO SERVIDOR DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de ser "indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB). Segundo a tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” 2. Na tese firmada no Tema Repetitivo no 1.009/STJ ficou consignado que: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”. 3. Pretende o requerente que o Distrito Federal se abstenha de cobrar as quantias recebidas a título Gratificação de Atividade de Alfabetização em março de 2018 a maio de 2020. 4. Na hipótese, a Administração Pública cometeu o equívoco ao pagar a mencionada gratificação em período em que a Servidora se encontrava em readaptação laboral, posteriormente convertida para restrição definitiva. Embora o princípio da autotutela confira à Administração a prerrogativa de anular os atos inválidos, no caso ficou demonstrada a boa-fé do servidor. 5. A presente demanda foi distribuída em data posterior aos acórdãos que fixaram o Tema no 1.009 do STJ, que foram publicados em 19/05/2021 (REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL), quando ficou estabelecido que seus efeitos somente alcançariam ações distribuídas após a sua publicação (modulação de efeitos), o que afasta a sua aplicação ao presente caso. 6. Conforme sustentou o juízo sentenciante, “No caso, verifica-se que não era possível a parte requerente saber que os pagamentos eram indevidos, haja vista que a sua apuração decorreu de posterior apuração pelo ente público requerido, sem qualquer ingerência do servidor, o que, por si so, ja externa a impossibilidade do último aferir a inconsistência dos valores percebidos”. Dos processos administrativos colacionados nos IDs 48561166 e 48561167, extrai-se que a complexidade dos cálculos para a apuração do valor da gratificação envolveu acertos de contas de períodos devidos com indevidos e de pagamentos realizados a menor pela Administração Pública, considerando os períodos de readaptação funcional e de restrição definitiva. De modo que se podia exigir da beneficiária conduta suficiente para alterar o resultado da operação, exsurgindo daí a compreensão de se tratar de percepção de boa-fé pela servidora. 7. Nesse sentido, não se vislumbra qualquer indício capaz de obscurecer a boa-fé da servidora quanto ao recebimento dos valores a ela disponibilizados a título de GAA. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A parte recorrente aponta contrariedade ao princípio da boa-fé objetiva, insculpido nos artigos 1o e 3o, inciso I da Constituição Federal, ao argumento de que a servidora deveria ter comunicado à autoridade competente sobre o equívoco no seu pagamento, uma vez que, segundo alega, pela simples análise do contracheque pela recorrida seria possível perceber o erro. Afirma que a GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (propter laborem) só é devida a quem exerce as atividades dentro da sala e a servidora estava em readaptação funcional, fora da sua função. Acrescenta que a conduta omissiva da servidora contraria a preservação da eficiência do sistema de gestão pública. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado, por disposição legal. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal entendeu, com base nos fatos e provas colacionados, que houve comprovação da boa-fé da servidora pública e concluiu que não seria possível, na hipótese, que a parte recorrida percebesse que os pagamentos eram indevidos. Assim, para se chegar à conclusão diversa do acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal